Tribunal: TJPA
Processo: 0832790-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832790-41.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LC Nº 190/2022. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A VALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS DIFAL A PARTIR DE 05 DE ABRIL DE 2022, OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por contribuinte em mandado de segurança visando afastar a cobrança do DIFAL do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Pará, com fundamento na necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal previstas na Constituição Federal. Sentença concessiva da segurança, reformada em decisão monocrática, motivou o agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, ao reconhecer a validade da cobrança do DIFAL a partir da edição da LC nº 190/2022, violou a cláusula da reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e art. 948 do CPC); (ii) saber se a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 está sujeita à anterioridade anual ou apenas à anterioridade nonagesimal, considerando os precedentes do STF (Temas 1093 e 1094 e julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de violação à reserva de plenário, pois não houve declaração incidental de inconstitucionalidade, mas apenas aplicação de entendimento consolidado pelo STF.
4. A LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou obrigação tributária já prevista; aplica-se a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF, iniciando a exigibilidade apenas após 90 dias da publicação (05/04/2022).
5. Reconhecimento parcial do direito do contribuinte, limitando a inexigibilidade do DIFAL ao período de 05/01/2022 a 04/04/2022, com validade da cobrança a partir de 05/04/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para limitar os efeitos da segurança ao período de 05 de janeiro a 04 de abril de 2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto por Inovamed Hospitalar LTDA, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora.

Em síntese, o impetrante ingressou com Mandado de Segurança contra ato do impetrado com o objetivo de afastar a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre suas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto e localizados no Estado do Pará.

Aduz que a cobrança do DIFAL deve observar o princípio da anterioridade anual, devendo assim, iniciar apenas em 1º de Janeiro de 2023, porque posterior à promulgação da Lei Complementar nº 190/2022, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1093.

Requereu como liminar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS DIFAL sobre as operações de aquisições interestaduais de bens destinados a consumidores finais não contribuintes com base no art 151, IV, CTN.

A liminar foi concedida.

O Estado do Pará ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora, afirmando que o DIFAL pode ser exigido com fundamento na Lei nº 8.315/2015, sendo a mesma plenamente válida e eficaz a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Argumenta não se tratar de criação ou aumento de tributo, porque limita-se às normas gerais, havendo apenas alteração nas regras de repartição de receitas entre os entes federados. Somente lei estadual seria legítima para tal instituição ou aumento.

Alega, ainda, que a determinação do STF à edição de LC foi direcionada ao Congresso Nacional, que efetivamente a cumpriu; e, ainda que o Presidente não tenha sancionado a mesma em 2021, esse simples fato não pode criar óbice ao poder de tributação dos Estados.

Foi proferida sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

O Estado do Pará apresentou Apelação pugnando pela reforma da sentença. Ademais, foram apresentadas contrarrazões ao recurso requerendo a manutenção da sentença.

Em decisão monocrática, conheci e concedi provimento ao recurso.

Foi interposto Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática proferida pela relatora, ao negar provimento à demanda, afastou a incidência do princípio da noventena e, consequentemente, declarou inconstitucional, ainda que incidentalmente, o art. 3º da LC nº 190/2022, em violação ao princípio da reserva de plenário previsto no art. 97 da CF/88 e no art. 948 do CPC.

Argumenta que, mesmo que mantida a decisão, não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, uma vez que o presente agravo possui fundamento jurídico relevante e não constitui mero inconformismo.

No mérito, a agravante defende que a LC nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL, criou nova obrigação tributária, sendo imprescindível a observância dos princípios da anterioridade anual e da noventena. Ressalta que a decisão monocrática incorreu em nulidade ao afastar tais limitações constitucionais sem a submissão ao colegiado e ao rito do art. 948 do CPC.

Aponta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da Repercussão Geral (RE nº 1.287.019), assentou a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL, e que a modulação de efeitos adotada pelo STF visou justamente garantir que a nova legislação respeitasse os princípios constitucionais limitadores do poder de tributar, razão pela qual a cobrança apenas poderia ocorrer a partir de 2023.

Destaca a agravante que a LC nº 190/2022, publicada apenas em janeiro de 2022, sujeita-se expressamente ao disposto no art. 150, III, “c”, da CF, conforme previsto no seu art. 3º, não podendo produzir efeitos tributários imediatos, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à proteção da confiança do contribuinte.

Ao final, requer o acolhimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença proferida pelo juízo de origem, que havia reconhecido a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, importa destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Além disso, por oportunidade do julgamento do Tema nº 1.094 (Recurso Extraordinário nº 1.221.330/SP), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as leis estaduais que instituem o ICMS em seus respectivos territórios, editadas com base em Emenda Constitucional, mas antes da edição de Lei Complementar, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3.
As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Nesse sentido, consignou o STF que a eficácia das leis estaduais e distritais que impõem a cobrança do ICMS DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, prescindiria da edição de Lei Complementar que veiculasse normas gerais sobre a matéria. Isto é, embora válidas de pleno direto, os dispositivos estaduais e distritais apenas produziriam efeitos se compatíveis com Lei Complementar que regulamente referido tributo.

Diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo, emergiu a controvérsia acerca da anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Pois bem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF), reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, se não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

2.

Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual.

3.

Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

4.

Brevemente ressalto que está sendo tratado nos presentes autos tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

5.

Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-DIFAL de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela.

6.

Sobre o pedido de sobrestamento do feito em Decorrência do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), verifico que este não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

7.

Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839768-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

Importa destacar que o Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL – passou a incidir sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais, contribuintes ou não, por força da Emenda Constitucional nº 87/2015, que alterou o artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.469/DF e o RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), firmou o entendimento no sentido de que a exigência do DIFAL somente pode ser efetivada após a edição de Lei Complementar que veicule normas gerais sobre a matéria tributária em exame. Eis a literalidade do julgado:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
”
(STF, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021)

Nesta esteira, a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04 de janeiro de 2022, veio a suprir a lacuna normativa então reconhecida pelo Pretório Excelso. Contudo, em respeito ao princípio da anterioridade tributária, estabelecido no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, essa norma complementar deve produzir efeitos apenas após o decurso de noventa dias da sua publicação (anterioridade nonagesimal), conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE.

Os efeitos jurídicos da LC nº 190/2022 somente tiveram início em 05 de abril de 2022. Até tal data, restava suspensa a eficácia das leis estaduais que, conquanto válidas desde sua promulgação, apenas poderiam ser aplicadas de forma eficaz após a entrada em vigor da Lei Complementar, nos termos também do que ficou assentado pelo STF no julgamento do Tema 1.094 (RE 1.221.330/SP):

“
As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar.
”
(STF, RE 1.221.330/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16.06.2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
limitando os efeitos da segurança ao período de 05 de janeiro a 04 de abril de 2022, reconhecendo-se a validade da cobrança do ICMS DIFAL a partir de 05 de abril de 2022.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 08/07/2025